Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704398-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Defende, ainda, que a tese recursal não exige a análise de fatos e de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, inscrito na OAB/DF sob o n.o 35.526, Benjamim Barros, inscrito na OAB/DF sob o n.o 37.795, e Rodrigo Veiga de Oliveira, inscrito na OAB/DF sob o n.o 24.821. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021